Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. OFF LABEL NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO. ANS. DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O valor da causa atribuído na petição, pois ele reflete, no que toca a um período de 12 meses (art. 292, §2o, do CPC), o valor médio de mercado necessário à compra do fármaco junto à iniciativa privada e à sua administração em estabelecimento hospitalar. Preliminar não acolhida.
2. Não se conhece o pedido feito em contrarrazões, para que seja majorado o valor fixado a título de honorários advocatícios, já que a via eleita para não é adequada para o pleito. Pedido não conhecido.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do previstos no aludido rol. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: "i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".
4.A Lei no 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo.
5. A eficácia do tratamento foi demonstrada pelo NAtjus do TJDFT, bem como há nota técnica do CNJ com ampla exposição das bases científicas.5.1. Não havendo vedação legal para a prescrição de medicamento em uso off label, é possível o deferimento do pedido de medicamento quando evidenciada a sua eficácia para o tratamento da paciente e a segurança.
6. Conheço o apelo, deixo de acolher a preliminar de impugnação do valor da causa. No mérito, nego-lhe provimento. Sentença mantida. Honorários majorados.